Tribunal: CARF
Processo: 10530.726016/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.726016/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE PREFEITURA MUNICIPAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota
SAT/GILRAT no percentual de 2%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA) - DRJ/SDR, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.312.374-4 (fls. 2/50), relativo à diferença de contribuições para o financiamento
dos benefícios concedidos em função do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, não recolhidas à Seguridade Social na época própria, relativas ao período de
01/06/2007 a 31/12/2008.
Tais diferenças foram lançadas sob o levantamento RT - DIFERENÇA DE RAT,
o qual contém o valor da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT) recolhido a menor, por erro de informação da alíquota nas GFIP. O sujeito
passivo declarou nas GFIP das competências compreendidas entre 06/2007 a 13/2008 a alíquota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726016/2010-91
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726016/2010-91

de GILRAT de 1%, quando o correto seria 2%, previsto para o CNAE Fiscal 84.11-6/00 para as
competências a partir de 06/2007.
Não obstante impugnada (fls. 278/287) a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 297/302), em decisão que teve a seguinte ementa:
SEGURO
DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO
(SAT).
ALÍQUOTA.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
Os órgãos da administração pública direta, tais como Prefeituras, Câmara,. Assembléias
Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ, enquadrar-
se-ão na respectiva atividade. No caso concreto o CNAE correspondente é 8411-6/00,
administração pública em geral cuja alíquota é de 2% (dois por cento) a partir de junho
de 2007.
O recurso voluntário foi interposto em 17/10/2012 (fls. 305/314), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação, no sentido de que:
- há ilegalidade na elevação da alíquota da contribuição ao RAT/SAT dos órgãos
públicos, de 1% para 2%, promovida pelo Decreto 6.042/07;
- as atividades exercidas pelos municípios são preponderantemente burocráticas e
de risco leve.
O contribuinte alude a jurisprudência que entende ir ao encontro de suas aduções,
para, ao final, pedir o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante relatado, o lançamento decorre do fato de fiscalização ter constatado
que o Município interessado utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%, consoante regrava o
anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com a redação dada
pelo Decreto 6.042/07, para períodos a partir de 06/2007, ocasionando, assim, o lançamento das
diferenças envolvidas.
Pois bem, veja-se que o inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91 prevê a existência de
adicional SAT/RAT para o financiamento dos mencionados benefícios, adicional esse cuja
alíquota varia em razão do risco existente na atividade preponderante da empresa. Já o conceito
de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99, devendo ser anotado que não
ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da legalidade tributária, ter a lei deixado
para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e dos graus de
risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE 343.446/SC (j. mar/2003).
E, tendo em vista as estatísticas disponíveis acerca da incidência de acidentes de
trabalho nas diversas atividades econômicas e os correspondentes graus de risco, o Decreto
6.042/07 alterou o grau de risco para várias atividades, com vigência a partir de 06/2007. No que
tange aos órgãos públicos, com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726016/2010-91

8411-6/00, como a interessada, a alíquota SAT/GILRAT foi modificada de 1% (risco leve) para
2% (risco médio).
Por conseguinte, verifica-se que, estando a recorrente obrigada a observar a
alíquota de 2% para a contribuição destinada ao SAT/RAT, para o período analisado, e não o
fazendo, foi o lançamento realizado em harmonia com as normas de regência.
O entendimento contido nesta fundamentação resta consolidado na jurisprudência
do CARF, valendo citar, dentre outros, os acórdãos de no 9202-006.593 (mar/18), 2201-006.152
(mar/20) e 2301-007.025 (fev/20).
Ao fim, observe-se, no que diz respeito às alegações de que a situação material do
ente municipal não corresponde ao grau de risco previsto no Decreto 6.042/07, que nenhum
elemento de prova nesse sentido foi carreado aos autos, motivo pelo qual tais ilações não tem
como prosperar.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital